Tribunal: TJMT
Processo: 1002799-16.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002799-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), CLOVIS RAMOS DA SILVA - CPF: 318.062.441-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
– NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Recurso desprovido, decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002799-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLOVIS RAMOS DA SILVA

AGRAVADOS:

BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLOVIS RAMOS DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cancelamento de Cobrança Indevida e Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1022728-60.2022.8.11.0003 ajuizada em face do
BANCO PAN S.A
, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados no benefício da parte autora, ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante “
nega expressa e categoricamente que realizou tal empréstimo de contrato nº 0229743497844, sendo, portanto, via de consequência lógica, fruto de fraude de terceiros
” (sic), dissertando que, embora a agravada tenha reconhecida a existência de tal contrato, criou empecilhos para resolver.

Discorre que “
o Juízo a quo, indeferiu a liminar apenas sob a fundamentação de que os documentos acarreados nos autos não o convenceram, vez que os descontos são realizados no benefício desde 11/2019, segundo o Magistrado isso afasta a urgência no caso em questão
” (sic).

Alega que “
esse lapso temporal não pode ser usado como impedimento para que o Agravante não seja abarcado sob as asas da Justiça, deixando-o ainda mais debilitado e à mercê a própria sorte e má-fé de terceiros
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os descontos realizados no seu benefício previdenciário. E no mérito, pede o provimento do recurso.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 02.03.2023, conforme decisão de Id. 159229687.

A agravada ofertou as contrarrazões no Id. 163013160, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 158054675.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c cancelamento de cobrança indevida e repetição de indébito e danos morais, alegando, em síntese, que busca discutir a existência do contrato nº 0229743497844, firmado em 16/01/2021, no valor total de R$ 4.974,00 (quatro mil novecentos e setenta e quatro reais), alegando que não realizou o empréstimo, requerendo a declaração de nulidade, restituição dos valores descontados e reparação pelo danos morais.

Assevera que “
diante da ilegalidade e abusividade da empresa requerida, ora Agravada, o autor/Agravante ingressou na via judicial a fim de resguardar seus

direitos, requerendo dentre outros, em sede de tutela de urgência que fosse expedido ofício ao INSS determinando a suspensão dos descontos mensais que ocorrem em sua conta a título de empréstimo realizado junto ao Banco Pan S.A
” (sic).

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela no seguinte
fundamento:

“(....)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

(...)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque consta que o contrato de cartão n°0229743497844
fora incluído em 16/01/2021
, afastando, portando, a urgência no caso em questão
(art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. (...)” [id. 107144505 de origem)

De fato, devido o lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato ao agravante ou aptos a ensejarem a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque o desconto vem ocorrendo desde janeiro de 2021.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à aventada falha na prestação do serviço pelo requerido/agravado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
2. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso desprovido, decisão mantida”.
(N.U 1020536-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO ANTIGA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

"Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável." (TJMT, RAI 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”
(N.U 1009482-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTEÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO SUSPENSÃO DESCONTOS BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido.”
(N.U 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023